Tribunal: TJDFT
Processo: 0716678-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. AUTORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE OUTRAS MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter remição da pena pelo estudo em decorrência cursos realizados à distância, no curso do cumprimento de pena no regime semiaberto, enquanto recolhido em outra Unidade da Federação.
2. Consiste a remição na possibilidade de o apenado reduzir o tempo de execução da pena que lhe foi imposta, tendo por fundamento a realização do trabalho ou estudo, conforme art. 126 da Lei Execução Penal – LEP. 2.1. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal.
3. Enquanto cumprir a pena a que foi condenado, o reeducando sujeita-se à completa fiscalização estatal, inclusive para efeito de trabalho ou estudo, já que estes possuem relevância no cumprimento da pena. 3.1. Logo, a participação do apenado em eventual atividade educacional se sujeita tanto à autorização como à fiscalização do Juízo responsável pela execução penal.
4. No caso dos autos, é incontroverso que a atividade educacional não foi precedida de autorização do Juízo, tampouco foi objeto de fiscalização pela autoridade judicial, além de ser igualmente incontroverso que não se trata de instituição de ensino credenciada à unidade prisional.
5. Configura inovação recursal a alegação contida nas razões de agravo, que não foi submetida a exame pelo Juízo da origem, devendo a questão inicialmente ser apreciada pela primeira instância.
6. Recurso conhecido e provido parcialmente.